Tribunal: TJDFT
Processo: 0748029-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DO MERCADO SEGURADOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de expedição de ofícios a órgãos de supervisão do mercado securitário para obtenção de informações sobre eventuais bens do executado/agravado.
2. A expedição de ofícios a órgãos não conveniados constitui medida excepcional e subsidiária, prevista no CPC, condicionada ao esgotamento prévio das diligências ordinárias pelo credor.
3. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC não exime a parte credora de seu ônus de diligenciar pela localização de bens do devedor, não podendo transferir ao juízo essa responsabilidade. A atuação judicial deve ocorrer apenas de forma complementar e razoável, sem transferir ônus o qual compete ao exequente. 3.1. Na hipótese, verifica-se que o credor não realizou diligências autônomas para a localização de bens do devedor, limitando-se a requerer ao juízo novas buscas patrimoniais, sem demonstrar qualquer esforço independente nesse sentido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.